Tribunal: TJBA
Processo: 8030965-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030965-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PILAO ARCADO

Advogado(s)
:
LAIRTON AUGUSTO DOS SANTOS ARAUJO

AGRAVADO: CLEUTA ALEXANDRE DA SILVA

Advogado(s)
:
IVONILSON BORGES LOPES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. FILHO DIAGNOSTICADO COM TDAH. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO EVIDENCIADA. CONCESSÃO DE LIMINAR SATISFATIVA. VEDAÇÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O TDAH – Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade, por si só, não configura deficiência para os fins do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/90.

2. A comprovação da deficiência deve ser realizada por junta médica oficial, sendo insuficientes os laudos particulares.

3. É vedada a concessão de medida liminar em mandado de segurança que esgote o objeto da ação, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992.

4. Em razão do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno, por ausência superveniente de interesse recursal.

Agravo de instrumento a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8030965-33.2025.8.05.0000, da Comarca de Pilão Arcado-BA, em que figura como Agravante MUNICIPIO DE PILAO ARCADO e como agravada CLEUTA ALEXANDRE DA SILVA.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO DA PARTE RÉ E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).